Tribunal: STF
Processo: ARE 1574870
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME OBRIGATÓRIO, EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 496, §1º DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. SERVIDORA PÚBLICA DA SEFAZ/CE. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL – PDF. INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 496, § 1º, do CPC, não se sujeita ao reexame obrigatório a decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, como no caso dos autos. Remessa necessária não conhecida. 2. Não há que se falar em prescrição de fundo de direito em ação na qual se busque a paridade entre ativos e inativos, quando inexiste expressa negativa da Administração Pública, por se tratar de relação de trato sucessivo. Precedentes STJ e TJCE. 3. O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de a requerente incorporar o Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF aos proventos de aposentadoria em valor equivalente ao percebido pelos servidores em atividade. 4. In casu, a aposentadoria da requerente fora instituída em 08/11/2000, ou seja, antes da vigência da EC nº 41/2003, de modo que os aposentados os quais estavam em gozo do benefício previdenciário anteriormente à promulgação da referida norma constitucional derivada fazia jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seu benefício, independentemente do histórico contributivo. 5. O PDF, ainda que tenha sido instituído como incentivo à produtividade, configura-se uma vantagem de natureza genérica, pois não é destinada apenas aos servidores em atividade, já que é devida também aos aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, natureza pro labore faciendo, como defende a edilidade em seu apelo. 6. Logo, o benefício de aposentadoria da suplicante está sujeito à regra da paridade remuneratória e à integralidade no cálculo do benefício, a teor do art. 40 da CF/1988, em sua redação dada pela EC nº 20/1998, devendo ser mantida a sentença que determinou ao ente público demandado o “pagamento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) à autora, tomando como base o valor pago de forma FIXA aos servidores da ativa, pagando, ainda, as diferenças verificadas nos montantes pagos desde sua instituição até a sua efetiva implementação definitiva em folha de pagamento, conforme acima exposto, respeitada a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública”. 7. Os consectários legais devem observar a orientação jurisprudencial do STJ (Tema 905). 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença reformada ex officio em relação aos consectários legais da condenação.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0285006-14. 2021.8.06.0001, 1ª Câmara de Direito Público do TJCE, Des. Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 29.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 3º e 8º, e 167, IV, da Constituição da República. Argumenta-se que o “PDF – Prêmio de Desempenho Fiscal, instituído pela legislação de regência, constitui uma parcela mensal destinada aos servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF”, e que tal gratificação possui “natureza pro labore faciendo, aferível por meio da produtividade do servidor que se encontra no exercício de suas funções”, não fazendo jus a ora recorrida, portanto, ao direito de incorporar a aludida gratificação aos seus proventos de aposentadoria em valor equivalente ao percebido pelos servidores em atividade. Reforça-se que “o Prêmio por Desempenho Fiscal não se trata de verba de caráter genérico, estando vinculado à produtividade do servidor, o que leva à conclusão inarredável de que, a existência de parcela fixa do PDF não retira o seu caráter pro labore”, devendo o servidor estar ativo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A paridade entre os vencimentos/proventos do agente público veio consagrada no texto original da Carta de 1988. Posteriormente, a matéria passou a ser disciplinada no art. 40, §7º, da CF/1988, com as alterações introduzidas pela Emenda nº 20/1998, verbis:



    [...]



    A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou mencionadas regras para os termos seguintes:



    [...]



    Ou seja, com o advento da EC nº 41/2003, os direitos previdenciários de que gozavam os servidores públicos foram restringidos, porquanto foi fixado teto para aposentadoria e suprimidas a paridade e isonomia entre os ativos e inativos, por exemplo.



    Contudo, o art. 7º da Emenda citada ressalvou o direito adquirido daqueles que, na data de publicação do diploma reformador, estivessem em gozo de aposentadoria ou pensão, permanecendo aplicáveis quanto a esses as diretrizes constitucionais atinentes à paridade, na medida em que resguardada a revisão da aposentadoria "sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade"; verbis:



    [...]



    In casu, observa-se que a aposentadoria da requerente fora instituída em 08/11/2000 (id. 8459395), ou seja, antes da vigência da EC nº 41/2003, de modo que os aposentados os quais estavam em gozo do benefício previdenciário anteriormente à promulgação da referida norma constitucional derivada fazia jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seu benefício, independentemente do histórico contributivo.



    Em relação ao Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF, a Lei Estadual nº 13.439/2004 institui a vantagem para recompensar os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF pelo incremento da arrecadação tributária estadual, vejamos:



    [...]



    A supracitada lei foi regulamentada pelo Decreto nº 27.439/2004, que preceitua:



    [...]



    Posteriormente, a Lei n° 14.969/2011 alterou dispositivos da sobredita Lei nº 13.439/2004, de modo a estabelecer critérios diferenciados para o pagamento da mencionada gratificação PDF aos servidores da ativa e para os aposentados e pensionistas, da seguinte maneira:



    [...]



    Da leitura conjugada dos supracitados dispositivos legais, denota-se que o Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ainda que tenha sido instituído como incentivo à produtividade, configura-se uma vantagem de natureza genérica, pois não é destinada apenas aos servidores em atividade, já que é devida também aos aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, natureza pro labore faciendo, como defende a edilidade em seu apelo.



    Logo, o benefício de aposentadoria da suplicante está sujeito à regra da paridade remuneratória e à integralidade no cálculo do benefício, a teor do art. 40 da CF/1988, em sua redação dada pela EC nº 20/1998, devendo ser mantida a sentença que determinou ao ente público demandado o ‘pagamento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) à autora, tomando como base o valor pago de forma FIXA aos servidores da ativa, pagando, ainda, as diferenças verificadas nos montantes pagos desde sua instituição até a sua efetiva implementação definitiva em folha de pagamento, conforme acima exposto, respeitada a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública’.”



    Conforme se extrai do excerto acima, a Corte de origem entendeu, com base no contexto fático e na legislação aplicável à espécie, que a recorrida faz jus ao recebimento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) na mesma proporção em que os servidores em atividade em razão da existência de previsão legal e da ausência da natureza pro labore faciendo da referida gratificação.



    Portanto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais n° 13.439/2004 e 14.969/2011 e Decreto nº 27.439/2004) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora Pública aposentada. Sistema Remuneratório e Benefícios. Prêmio de desempenho fiscal. Paridade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1497924 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 27-08-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente